Tribunal: TJDFT
Processo: 0706838-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706838-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DELMA DE NORONHA FONSECA D E S P A C H O À Secretaria para que restabeleça a classe processual de cumprimento de sentença. Após, vista à exequente, pelo prazo de 15 (quinze) dias, para que se manifeste quanto à exceção de pré-executividade apresentada pelo Distrito Federal no ID 45260582. Intimem-se. Brasília, 4 de abril de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora